Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710376-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO IMPETRANTE: DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão impugnada, que decretou a prisão preventiva do paciente, e de decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, se houver, bem como cópia da denúncia. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 17:57:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator